Tribunal: STF
Processo: Rcl 83123
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado do Amazonas contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Manaus, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença do reclamante.

Narra o reclamante que “Originalmente, tratam os autos de Ação de Indenização por Desapropriação Indireta ajuizada pelo Espólio de Plautílio Alves de Lima contra o Estado do Amazonas, referente ao imóvel transcrito sob o n. 34.206 no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis”.

Relata que “Em decisão de fls. 960/973, o d. Juízo acolheu parcialmente a impugnação formulada pelo Estado do Amazonas, rejeitando-a no pedido de exclusão juros moratórios sobre o valor da indenização complementar apurada”.

Argumenta que, em razão disso, a decisão reclamada teria violado a Súmula Vinculante nº 17, razão pela qual pede a procedência do pedido na reclamação.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 

“Por fim, deverá ser aplicado juros moratórios desde a data do trânsito em julgado da sentença, conforme se observa nas súmulas 12 e 70 do STJ:
Súmula 12 – STJ Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios. 
Súmula 70 – STJ Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença.”

A Súmula Vinculante nº 17 dispõe que “Durante o período previsto no parágrafo 1º (atual § 5º) do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. A finalidade do período de graça, citado na súmula, é conferir à Fazenda Pública um tempo razoável para planejar e efetuar o pagamento dos débitos judiciais consolidados, sem que, nesse período, se operem encargos decorrentes de mora. 

A interpretação sistemática e harmônica da Constituição exige, portanto, a preservação do limite fixado pelo § 5º do art. 100, no sentido de que apenas correção monetária pode incidir no intervalo compreendido entre a expedição do precatório e o encerramento do exercício financeiro seguinte.

Ao julgar a Reclamação 30.166/DF, esta Suprema Corte solucionou definitivamente a controvérsia, fixando entendimento conforme sua jurisprudência consolidada e em observância ao § 5º do art. 100 da Constituição Federal. Firmou-se, na ocasião, que o marco para a suspensão da incidência de juros moratórios é a data da expedição do precatório, entendida como o momento em que o juízo da execução assina o ofício requisitório que o materializa. Nos termos do julgado:

“Resulta consolidado por esta Suprema Corte o entendimento de que os juros moratórios devem ter o seu cômputo suspenso na data da expedição do precatório, devendo ser compreendida como tal a data em que assinado, pelo juízo da execução, o instrumento que materializa o precatório.”

Em matéria de desapropriação, o art. 15-B do DL 3.365/1941 estabelece que os juros moratórios “destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento” da indenização “e somente serão devidos (…) a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição”. Ou seja, não há mora antes de configurado o atraso no cumprimento do precatório. Se não há mora, os juros moratórios não têm razão de ser.

Desse modo, a determinação de incidência de juros moratórios desde o trânsito em julgado viola a autoridade da SV 17 e contraria o critério legal do art. 15-B. Por isso, impõe-se a cassação da decisão no ponto, com a fixação da tese correta: (i) não incidem juros moratórios durante o período de graça (art. 100, § 1º, CF/SV 17); e (ii) havendo atraso no pagamento do precatório, os juros de mora somente fluem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao em que o pagamento deveria ocorrer (art. 15-B do DL 3.365/1941). 

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada no ponto em que determinou a incidência de juros moratórios em desacordo com a Súmula Vinculante nº 17, assentando que não incidem juros de mora durante o período de graça constitucional, compreendido entre a expedição do precatório e o final do exercício financeiro seguinte (art. 100, § 5º, da Constituição Federal; Súmula Vinculante nº 17).

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente